Tribunal: STF
Processo: AI 758458
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.